Tribunal: TJMT
Processo: 1024387-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024387-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES - CPF: 318.404.421-15 (AGRAVADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
direito civil e processo civil. plano de saúde. manutenção de dependente após o falecimento do titular. aplicação da lei nº 9.656/98. requisitos para concessão da tutela de urgência preenchidos.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde de dependente após o falecimento do titular, nos termos contratados originalmente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a dependente pode continuar no plano de saúde após a morte do titular, conforme o disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
O direito de permanência no plano de saúde após o falecimento do titular é assegurado aos dependentes, desde que assumam o pagamento integral, conforme art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.

4.
A autora demonstrou a probabilidade do direito, tendo sido incluída como dependente do plano por mais de 15 anos. O cancelamento unilateral do contrato logo após o falecimento do titular sem oferecer condições de continuidade viola o direito à saúde e à manutenção contratual.

5.
Há perigo de dano iminente, já que a recorrida é idosa (74 anos de idade) e necessita de tratamentos médicos contínuos. A reversibilidade da medida foi demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
Os dependentes do titular falecido têm direito de permanecer no plano de saúde coletivo, nos termos do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades
".

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1627179/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1028748-79.2024.8.11.0041), ajuizada por
ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES
, deferiu pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela autora para determinar “
que a parte requerida mantenha/restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de plano de saúde da autora, nos exatos termos firmados no negócio jurídico, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. nº 164848570).

A agravante alega que a pretensão da autora/agravada “de ser mantida no plano de saúde” de titularidade do seu falecido marido, Dejair de Souza Soares, a
derido através do convênio coletivo firmado pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia, antiga CEPROMAT,
não pode prevalecer, eis que, o contrato é claro ao estabelecer os requisitos exigidos para que os dependentes permaneçam no plano após falecimento do seu titular e, no caso, a autora “
não labora na empresa em comento, não possuindo mais vínculo com este
”.

Discorre sobre a validade das cláusulas contratuais, e sobre a inaplicabilidade da Súmula nº 13/2010 da ANS no caso de contrato coletivo por adesão; pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que “
seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso”
; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. n.
236281662).

A decisão vinculada ao Id. nº 237498179, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (Id. nº 242228152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora/agravada Eliane Dorileo Louzich Soares ajuizou a presente ação contra a Unimed Cuiabá, requerendo, dentre outras providências, o imediato restabelecimento do plano de saúde, cancelado pela Operadora de Saúde após a morte de seu marido, Dejair de Souza Soares, então titular do plano, aderido através de seu ente empregador, a empresa Mato-grossense de Tecnologia (MTI), antiga CEPROMAT.

Consta da inicial que a autora foi incluída no plano de saúde como dependente do marido no ano de 2009, e o contrato lhe garantia assistência médica com cobertura nacional ambulatorial e hospitalar com obstetrícia; sucedeu, porém, que após a morte do marido, em abril de 2022, foi informada que que o convênio médico seria mantido até 31/05/2024, porque a autora não preenche os requisitos necessários à manutenção do convênio, dentre eles, trabalhar na empresa contratante.

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos para conceder a tutela de urgência pleiteada pela autora:

(...). Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (...).

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, informa a parte autora que, em decorrência da morte do titular do plano de saúde, a mesma foi excluída do plano de saúde, pugna em sede de antecipação da tutela de urgência, o restabelecimento imediato do plano de saúde, nos termos exatos ao contratado.

Analisando detidamente os documentos anexados ao feito, verifica-se que a autora é usuária do plano de saúde há mais de 15 (quinze) anos, sendo este contratado por seu esposo falecido na data de 18 de abril de 2022.

Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam à probabilidade do direito da parte autora, uma vez que restou demostrando que após a morte de seu marido foi migrada de maneira unilateral para um novo plano de saúde provisório com data prevista para cancelamento (id. 161567592).

Merece destaque o entendimento dominante do Supremo Tribunal de Justiça de que ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes (...).

Lado outro, dispõe o parágrafo 3° do artigo 30, da Lei nº 9.565/1998:

Art. 30. (...)

§3º. Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Dessa forma, em atenção ao entendimento jurisprudencial, bem como ao disposto no dispositivo legal, verifica-se o direito de manutenção do plano de saúde pelos dependentes após o óbito do titular, desde que assumam o pagamento integral.

Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de que o plano de saúde da autora encontra-se cancelado, restando a mesma impossibilitada de obter acesso aos tratamentos de saúde necessários e adequados, visto que é idosa e possui problemas de saúde pré-existentes.

Diante do exposto,
DEFIRO a tutela de urgência e determino que a parte requerida mantenha/restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de plano de saúde da autora, nos exatos termos firmados no negócio jurídico, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil (...)” (cf. Id. n. 142011568).

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha no deferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada para que a ré/agravante mantenha/restabeleça o contrato de plano de saúde da autora, nos exatos termos em que contratado, eis que, o entendimento dominante do eg. STJ é no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes (e até mesmo os agregados), dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as mesmas condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (REsp 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp: 1627179 SP 2019/0361377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular. 3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes jáì inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 4. Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2º, I, b da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.841.285/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021).

Ademais, aplica-se na hipótese o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, que assim dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§3º. Em caso de morte do titular,
o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde
, nos termos do disposto neste artigo. (grifei)

A norma citada não deixa margem para dúvidas, tampouco espaço para interpretação diversa, pois, falecendo o titular do plano de saúde, os membros do grupo familiar (dependentes/agregados) possuem direito legal de permanecer como beneficiário, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades, e no caso, a Unimed não alega inadimplência contratual, limitando-se à arguição de que a agravada não tem direito de continuar com o plano de saúde por ser um contrato coletivo.

Não bastasse, a existência dos planos de saúde tem por única finalidade resguardar os seus beneficiários de infortúnios relacionados a manutenção da saúde e incolumidade física e, no caso, considerando que a autora/agravada é idosa (74 anos de idade), e necessita de frequente atendimento médico porque sofre com diversos problemas de saúde, como asma, bronquite, síndrome do pânico, depressão, pressão alta e ferritina baixa (cf. doc. Id. nº 161568868 dos autos de origem), ficar sem assistência médica configura um risco de dano e grave violação do direito fundamental à saúde, sendo evidente, neste contexto, a probabilidade do direito alegado pela autora, razão pela qual, a decisão agravada não comporta nenhum reparo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024